Tribunal: TJDFT
Processo: 0711194-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711194-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) IMPETRANTE: ANDRE RODOLFO DE LIMA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Admito o ingresso do DISTRITO FEDERAL no feito como litisconsorte passivo, conforme requerido na petição de id. 46086461 e de acordo com o disposto no art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. À Secretaria para que realize as atualizações necessárias. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a presente impetração, bem como sobre o Agravo Interno de id. 46209839. Proceda à alteração da classe processual do presente feito, de Agravo Interno para MANDADO DE SEGURANÇA, a fim de possibilitar o seu julgamento conjunto. Após, conforme assinalado em decisão antecedente, encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação sobre o Agravo Interno de id. 46209839 e parecer final. Brasília/DF, 3 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora